Tribunal: TJDFT
Processo: 0754645-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que acolheu preliminar de sentença citra petita e deu provimento em parte ao recurso inominado da parte autora. A embargante sustenta a existência de um possível equívoco quanto ao contexto do processo, e requer a alteração do julgado a fim de determinar a restituição do valor pago a título de multa que se encontra prescrita.
II. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porque estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. Na espécie, em que pese a embargante afirmar que não se insurge quanto ao mérito de nenhum dos pedidos apreciados, o que se observa é a irresignação da recorrente quanto à conclusão exposta no entendimento colegiado.
IV. O acórdão embargado cumpriu sua finalidade, porquanto analisou as teses jurídicas sustentadas e as decidiu de forma fundamentada. Frise-se que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado.
V. Assim, inexiste o alegado erro ou qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC. Na verdade, a embargante objetiva a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.